Tribunal: TJMT
Processo: 1032872-91.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO E OUTRO. PRELIMINAR(ES). INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SUFICIENTE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DECLIANDA. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PROCESSO QUE TRAMITOU E FOI JULGADO NO JUÍZO COMUM CÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RELATIVIZAÇÃO. PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO COMO RECLAMAÇÃO/RECURSO INOMINADO. MÉRITO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. "BACLOFENO 10MG", "TIZANIDINA 2MG", "SOLIFENACINA 10MG" E "OXIBUTININA 5MG". PARAPLEGIA ESPÁSTICA E BEXIGA NEUROGÊNICA. CID G82.1. SEQUELA DE TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR. MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE NA LISTA RENAME/SUS. TEMAS 6 E 1234/STF. APLICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 361114358 – reclamação nº 1032872-91.2025.8.11.0002 – 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT), que indeferiu o pedido. 2- PRELIMINAR. 2.1) Da inépcia da inicial por ausência de laudo médico atualizado. Em contrarrazões (id. 361114365), o Estado de Mato Grosso alegou a inépcia da petição inicial por ausência de laudo médico emitido nos últimos três meses, com fundamento no art. 320 do CPC e nos Enunciados nº 2, 15 e 32 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. A preliminar não merece acolhimento. O

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032872-91.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JULIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 480.889.348-77 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026